Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA – CLARO PROPÓSITO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012415-06.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIMAR DE ASSIS - CPF: 317.725.101-06 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), ALCIMAR DE ASSIS - CPF: 317.725.101-06 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE

RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
–

VÍCIO
S DO ARTIGO 1.022 DO CPC -
INEXIST
ÊNCIA
– CLARO PROPÓSITO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento
à
Apelaç
ão da ré para determinar a aplicação dos juros de mora
a partir do trânsito em julgado e fixar a verba honorária em 20% do valor da condenação,
e também
deu parcial provimento ao Recurso
do autor para estabelecer a incidência da correção monetária a contar da data de cada desembolso e que da quantia a ser devolvido ao comprador sejam retidos 10% da importância paga.

A ré
/embargante (Kappa) aduz que a rescisão do Contrato
se deu por culpa exclusiva do embargado
e, por isso, alega que a aplicação do percentual de retenção em 10% sobre o valor pago
contraria
o artigo 32-A d
a Lei n. 13.786/2018, que prevê
o desconto com base no montante atualizado da avença.

Alternativamente, alega que
deve ser aplicado o percentual de 25%
sobre a quantia quitada
, em consonância com as decisões proferidas
pela jurisprudência.

Requer, portanto,
que sejam sanadas as contradições mencionadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré/embargante (Kappa) aduz que a rescisão do Contrato se deu por culpa exclusiva do embargado e, por isso, alega que a aplicação do percentual de retenção em 10% sobre o valor pago contraria o artigo 32-A da Lei n. 13.786/2018, que prevê o desconto com base no montante atualizado da avença.

Alternativamente, alega que deve ser aplicado o percentual de 25% sobre a quantia quitada, em consonância com as decisões proferidas pela jurisprudência.

Requer, portanto, que sejam sanadas as contradições mencionadas.

Aliás, cumpre ressaltar que, como ensina
Fredie
Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em
06/02/2018,
DJe
de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE
DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (
EDcl
no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe
13/10/2010).
(...). (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1355678/SC, relator ministro Arnaldo Esteves Lima,
DJe
de 4-5-2012, sem destaque no original).

Ademais, sobre a matéria assim ficou consignado no acórdão:

“
A ré afirma que a retenção deve ser de 50% do saldo quitado.

Contudo, a mencionada Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto, “b” estabelece que, em caso de mora do comprador, a Construtora devolverá a importância paga com desconto de 10% da quantia atualizado da avença (ID. 215981836 - pág. 8).

Ocorre que o Juízo de origem o fixou em 25%, ou seja, está em dissonância com o que foi combinado.

Assim, devem prevalecer os 10%, a incidirem sobre o que foi pago pelo autor.

E não se pode considerar como base de cálculo o preço total contratado, pois a própria ré pede a incidência sobre o valor adimplido.

De qualquer forma, a adoção do primeiro entendimento geraria vantagem exagerada à Construtora com seu enriquecimento sem causa, em evidente desequilíbrio contratual.

Logo, é claramente abusiva a referida Cláusula, pois provoca a esdrúxula situação em que o comprador não teria nada a receber e ainda ficaria em débito.

Vale destacar que o percentual fixado está em consonância com a Lei n. 13.786/2018 e com a jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. 2. Na hipótese em epígrafe, a retenção de 15% (quinze por cento) é consentânea com os precedentes jurisprudenciais perfilhados por esta Corte Superior, situação que enseja a devida manutenção (...).” (
AgInt
no
AREsp
1384313/PE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgamento em 26-3-2019,
DJe
de 29-3-2019, sem destaque no original).

(...)

Assim, 10% de desconto do montante a ser devolvido são razoáveis
.
”

Assim, não se verifica
nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, pois
não se verifica nenhum erro material, omissão
, obscuridade
ou contradição, mas sim unicamente o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo
. No entanto, não é esta a finalidade desta
via
.

Pelo exposto,
nego provimento
aos E
mbargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024